Tribunal: TJSP
Processo: 1004552-37.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos declaratórios. Objetiva a parte a modificação do Acórdão e o prequestionamento. Vícios inexistentes. 1. Ilegitimidade de fiador. Erro material que constou da decisão de Primeiro grau. Ausência de embargos para correção desse erro. Demais, o acessório segue o principal. Fiador que há de responder pela força do contrato de fiança celebrado junto á credora. Fiador que não foi citado e não

Ementa:
Embargos declaratórios. Objetiva a parte a modificação do Acórdão e o prequestionamento. Vícios inexistentes. 1. Ilegitimidade de fiador. Erro material que constou da decisão de Primeiro grau. Ausência de embargos para correção desse erro. Demais, o acessório segue o principal. Fiador que há de responder pela força do contrato de fiança celebrado junto á credora. Fiador que não foi citado e não integrou a ação. Impossibilidade de ser excluído da lide. Cerceamento não caracterizado. Princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório não ofendidos. Obrigação do fiador que decorre de elação civil. 2. Esses mesmo argumentos que servem para afastar a tese fundada no art. 50 e no art. 166, VI, CC. A tese da desconsideração se mostra equivocada, por não ter sido alegada nem enfrentada nos autos. Incompreensível o apego da embargante ao art. 166, VI, do CC, por não se cuidar de fraude. 3. Art. 642 do diploma civil, inaplicável por não resultar caracterizada a força maior que pudesse afastar a responsabilidade da parte inconformada. 4. Incabível a infringência do decidido em torno da multa, por decorrer de contrato entre as partes. 5. Prequestionamento. Inteligência do ar.t 1.025, CPC. Matéria trazida pelas partes e analisada na sentença e no Acórdão. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1004552-37.2018.8.26.0009/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante H LIMA
REPRESENTAÇÕES
DE
PRODUTOS
ÓPTICOS
LTDA.,
é
embargado
LUXOTTICA
BRASIL
PRODUTOS
OPTICOS
E
ESPORTIVOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004552-37.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
2
Voto: 45537
Embargos de Declaração Cível No:
1004552-37.2018.8.26.0009/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: H Lima Representações de Produtos Ópticos Ltda.
Embargado: Luxottica Brasil Produtos Opticos e Esportivos Ltda.
Embargos declaratórios. Objetiva a parte a
modificação
do
Acórdão
e
o
prequestionamento. Vícios inexistentes. 1.
Ilegitimidade de fiador. Erro material que
constou da decisão de Primeiro grau. Ausência
de embargos para correção desse erro.
Demais, o acessório segue o principal. Fiador
que há de responder pela força do contrato de
fiança celebrado junto á credora. Fiador que
não foi citado e não integrou a ação.
Impossibilidade de ser excluído da lide.
Cerceamento não caracterizado. Princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório não ofendidos. Obrigação do
fiador que decorre de elação civil. 2. Esses
mesmo argumentos que servem para afastar a
tese fundada no art. 50 e no art. 166, VI,
CC. A tese da desconsideração se mostra
equivocada, por não ter sido alegada nem
enfrentada nos autos. Incompreensível o apego
da embargante ao art. 166, VI, do CC, por
não se cuidar de fraude. 3. Art. 642 do
diploma civil, inaplicável por não resultar
caracterizada a força maior que pudesse
afastar
a
responsabilidade
da
parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004552-37.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
3
inconformada. 4. Incabível a infringência do
decidido em torno da multa, por decorrer de
contrato
entre
as
partes.
5.
Prequestionamento.
Inteligência
do
ar.t
1.025, CPC. Matéria trazida pelas partes e
analisada na sentença e no Acórdão. Embargos
declaratórios rejeitados.
H Lima Representações de Produtos Ópticos Ltda. opõe
embargos declaratórios “com efeito modificativo ou afim de
prequestionamento da matéria”, em relação ao Acórdão que negou
acolhimento ao apelo da ora embargante e deu provimento ao
recurso da ora embargada.
É o relatório.
Adiante, faz-se a análise das razões destes declaratórios,
que visa, precipuamente, a modificação do decidido pela Turma
julgadora. Pois bem.
[1] A questão ligada à ilegitimidade de parte não tem
prestabilidade. É que, nesse particular, muito embora tenha ficado
assentado na sentença que também fora condenado o fiador
Henrique Teixeira Lima junto com a afiançada H.Lima, esse erro
material poderia ter sido objeto de embargos que deveriam ser por
ela opostos, e não o foram. Outra coisa: o fato de isso ter ficado
declarado, significa apenas que o acessório segue o principal. Bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004552-37.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
4
por isso, assentou-se na decisão embargada que “não constou da
decisão ter o seu avalista sido condenado pelo d.juízo 'a quo'.
Segundo, porque, se lesividade houvesse, esta teria que ser
combatida pelo avalista e não pela ora apelante. Terceiro, porque,
se não houve a citação do avalista, ele não integrou o polo da ação,
não podendo, por isso, ser dele excluído”
Não há nem mesmo que se falar em cerceamento de defesa
nem ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, eis que estes não ficaram maculados e aquele não se
ofendeu, exatamente porque no processo o fiador não foi incluído.
Agora, uma coisa é certa: na condição de garantidor da
operação havida entre as partes, responderá o fiador na forma
estabelecida em contrato. A sua obrigação decorre da lei civil. Esse
pormenor impede o reconhecimento do erro material, considerando-
se que o fiador, por força de sua obrigação assumida, terá que se
submeter ao contrato de fiança que assinou perante a parte
contrária.
É isso.
[2] Tais argumentos servem para afastar a subsequente
questão que cuida da infração pela via reversa do art. 50 c.c. art.
166, inciso VI, ambos do Código Civil.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004552-37.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
5
Quanto ao art. 50, repete-se o que ficou constando do
Acórdão de que “Não há, pois, nulidade a ser reconhecida nos
autos. A alegação em torno da desconsideração da personalidade
jurídica se mostra mero equívoco da recorrente, haja vista que tal
instituto não foi enfrentado neste feito, seja para acolhê-lo ou
para rechaçá-lo
E mais: não se entende a motivação da embargante para se
apoiar em temas voltados à desconsideração da personalidade
jurídica e, muito menos, à nulidade de negócio jurídico quando
houver objetivo fraudulento de lei imperativa (art. 166, inciso VI,
CC).
É que cada instituto invocado pela parte se perde em
digressões que não se atêm ao assunto discutido nos autos, tanto
pelas partes como pelo que ficou exposto nos atos judiciais de
ambas as instâncias.
[3] Relativamente à questão denominada de mérito, não há
qualquer possibilidade de fazer incidir o disposto no art.642 do
diploma civil, porque não resultou caracterizada a força maior que
pudesse afastar a responsabilidade da parte inconformada.
Tanto assim é que constou da decisão colegiada o seguinte:
“No mérito, a defesa se mostra pífia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004552-37.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
6
Ela defende a impossibilidade de ser condenada no
pagamento do mostruário e da multa convenciona (fls.368).
Certamente, encontra-se esquecida do que ficou,
expressamente, contratado a respeito.
E não há que se falar em força maior para se escudar da
obrigação indenizatória que lhe foi imposta.
É que a parte não demonstrou de modo efetivo que houve a
utilização de força irresistível e, portanto, indefensável, que o
impossibilitasse de efetuar a defesa do material subtraído.
Recebeu o mostruário com a obrigação de devolvêlo. Não
importando o motivo pelo qual ficou impedida de devolver, assumiu
a obrigação contratual de ressarcir o valor da coisa recebida a
título de mostruário.
Nem a ocorrência de roubo impede o cumprimento da
indenização pela autora.
É o que se infere do disposto no item 'v' da cláusula 21.6 do
contrato (fls. 396).
Há de se reparar no ato falho cometido pela autora, que,
embora viesse defendendo a tese de ocorrência de roubo, acabou
por destacar o seguinte tópico: “Da nulidade da cláusula contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004552-37.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
7
que determina a indenização do valor dos objetos furtados” (fls.
372).
Assim, se furto efetivamente ocorreu, mais um motivo para
haver a ressarcimento do prejuízo da ré/reconvinte, porquanto não
tinha a autora que permitir que houvesse condições para que se
consumasse a subtração. Seja por um ou por outra lado, não tem a
autora saída para fugir à responsabilidade que lhe foi,
acertadamente, imposta pela decisão apelada”
Não houve infringência ao art. 642, como pretende a
recorrente, parte vencida nos autos.
Não se pode, ademais, modificar o que está decidido pela
Câmara, haja vista que, em casos tais, impossível a modificação do
decidido.
[4] Outra questão que a parte traz à baila diz respeito à
multa.
Inadmissível a busca pela infringência, pois expressamente
decidiu-se do seguinte modo:
“No entanto, houve equívoco cometido pelo d.juiz
sentenciante, que leu a cláusula 21.10 de maneira defectiva. Nela
está escrito que a multa é equivalente “a 50% (cem por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004552-37.2018.8.26.0009/50000 -Voto no
8
preço de venda” (fls. 43 e 356).
Quer dizer, o evidente erro material não poderia ser levado
em conta para que se fixasse o valor da multa na metade do valor,
efetivamente, contratado.
Portanto, nesse ponto, a r.decisão apelada tem de ser
corrigida, passando-se a multa de 50% para 100% do preço de
venda”.
É o que ficou contratado. É o que, imperativamente, deve ser
observado pela autora, ora embargante.
[5] Relativamente ao prequestionamento, a parte não soube
fundamentar a contento.
De todo modo, está declinada toda a matéria discutida nos
autos, de modo que se encontra observado o conteúdo do art. 1.025
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica